Tribunal: TJBA
Processo: 8080071-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080071-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDUARDO VICTOR SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
JULYANNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. FASE DE MANUTENÇÃO PÓS-ALTA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO MÉDICA PERIÓDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear integralmente o tratamento multidisciplinar de obesidade mórbida grau III do Apelado, que inclui internação inicial em clínica especializada com acompanhante, seguida de programa de manutenção de dois dias mensais por 18 meses, conforme prescrição médica inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a legalidade da recusa de cobertura de internação em clínica especializada e a obrigatoriedade de cobertura do período de manutenção pós-alta sem nova avaliação médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. É abusiva a negativa de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando há indicação médica fundamentada e contraindicação de cirurgia bariátrica, não se aplicando a exclusão para SPAs ou fins estéticos.

4. Embora a fase de manutenção seja devida por integrar o tratamento de doença crônica, sua execução por 18 meses não pode ser automática. A prorrogação e a continuidade das reinternações mensais devem ser condicionadas à apresentação de relatórios médicos atualizados que comprovem a persistência da necessidade clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Apelo parcialmente provido
apenas para condicionar a continuidade das reinternações mensais, na fase de manutenção, à apresentação de relatório médico trimestral que ateste a necessidade clínica.

Tese de julgamento: “1.
É obrigatória a cobertura de internação em clínica especializada para obesidade mórbida quando houver indicação médica como alternativa necessária à cirurgia bariátrica.”
“2.
A cobertura da manutenção pós-alta é devida, condicionada à comprovação periódica da necessidade clínica por relatório médico atualizado
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10; Código de Defesa do Consumidor, arts. 47 e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA, Apelação 0076923-06.2010.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, p. 03/07/2025;

TJ/BA, Apelação 0537451-57.2018.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, p. 24/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8080071-97.2021.8.05.0000
, oriundo do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que figuram como parte Apelante
BANCO BRADESCO SAÚDE S/A
e apelado
EDUARDO VICTOR SILVA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora